Tribunal: TJDFT
Processo: 0727144-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JULGAMENTO COLEGIADO. SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE HIPÓTESE LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática do Relator que, em sessão de julgamento presencial, indeferiu pedido de sustentação oral no julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados. O agravante requer a anulação do acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento, com a consequente reabertura da sessão para viabilizar sustentação oral.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o agravo interno contra decisão proferida durante julgamento colegiado; e (ii) determinar se é nula a decisão que indefere sustentação oral em agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita exceção de pré-executividade.
III. Razões de decidir
3. O agravo interno é cabível quando dirigido contra decisão monocrática do relator, ainda que proferida em sessão colegiada, conforme art. 1.021 do CPC, razão pela qual se rejeita a preliminar de não conhecimento do agravo interno.
4. O art. 937, VIII, do CPC/2015 e o art. 110, I, “a”, do Regimento Interno do TJDFT autorizam sustentação oral apenas nos casos de agravo de instrumento contra decisões que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência, ou que julguem antecipadamente parte do mérito.
5. A decisão agravada limitou-se a rejeitar exceção de pré-executividade, não se enquadrando nas hipóteses legais e regimentais que autorizam sustentação oral.
6. Ainda que a peça de exceção de pré-executividade contenha pedido de efeito suspensivo, o juízo a quo não apreciou a liminar, proferindo diretamente decisão de mérito em cognição exauriente, o que afasta a configuração de tutela provisória.
7. Inexistindo nulidade ou prejuízo processual, não há fundamento para anular o acórdão por suposta supressão do direito à sustentação oral.
IV. Dispositivo
8. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento agravo interno.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.021, 294, e 937, VIII; RITJDFT, art. 110, I, “a”.